Tribunal: TJSP
Processo: 0085498-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
r no 109/01 que prevê a possibilidade de contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit atuarial apurado em exercícios anteriores. Art. 21 da Lei em comento estabelece que "O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara – Eventual concessão de tutela no sentido de se estabelecer, exclusivamente, à requerida ou à patrocinadora o ônus financeiro dos déficits apurados nos exercícios de 2014 e 2015 que implicaria em decisão contra legem, tendo em vista que o dispositivo legal supracitado trata especificamente da controvérsia tratada nos autos, garantindo, inclusive, o acesso à via regressiva contra os causadores diretos do prejuízo financeiro – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e STF – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0085498-31.2018.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 12/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/09/2023

Data de publicação:

12/09/2023

Ementa:
Ação Civil Pública – Contribuições extraordinárias instituídas para equacionamento do déficit verificado nos exercícios de 2014 e 2015 – Sindicato autor que pretende obstar a requerida a instituir contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit, objetivando o equilíbrio atuarial – Sentença de improcedência – Apelação – Propalada gestão fraudulenta que ainda está sendo objeto de

Ementa:
Ação Civil Pública – Contribuições extraordinárias instituídas para equacionamento do déficit verificado nos exercícios de 2014 e 2015 – Sindicato autor que pretende obstar a requerida a instituir contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit, objetivando o equilíbrio atuarial – Sentença de improcedência – Apelação – Propalada gestão fraudulenta que ainda está sendo objeto de investigação e apuração das responsabilidades em âmbito Judicial – Art. 19, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar no 109/01 que prevê a possibilidade de contribuições extraordinárias para equacionamento do déficit atuarial apurado em exercícios anteriores. Art. 21 da Lei em comento estabelece que "O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara – Eventual concessão de tutela no sentido de se estabelecer, exclusivamente, à requerida ou à patrocinadora o ônus financeiro dos déficits apurados nos exercícios de 2014 e 2015 que implicaria em decisão contra legem, tendo em vista que o dispositivo legal supracitado trata especificamente da controvérsia tratada nos autos, garantindo, inclusive, o acesso à via regressiva contra os causadores diretos do prejuízo financeiro – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e STF – Recurso improvido.